Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando o apelante firma declaração de hipossuficiência, que se deve presumir verdadeira, sendo que a parte apelada, apesar dos argumentos dispendidos, não trouxe provas documentais suficientes para contrapor às alegações feitas pelo recorrente.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante. O desemprego interveniente e o tamanho da prole de dependentes devem ser considerados ao fixar o valor da pensão, de maneira que sejam preservadas a todos os rebentos condições equânimes de padrão vida e subsistência, bem como do genitor.
3. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
4. Recurso conhecido parcialmente provido. Distribuída a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.